Tribunal: TJDFT
Processo: 0742682-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO. PENDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Na hipótese verifica-se questão prejudicial externa configurada na prescrição executiva, submetida à análise junto ao Superior Tribunal de Justiça, cujo REsp. n. 1.301.935/DF aguarda o trânsito em julgado.
2. Como a questão submetida ao juiz processante está pendente de solução definitiva, no que concerne à prescrição, deve ser mantida a determinação judicial de suspensão do processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.